Tribunal: TJPA
Processo: 0002722-75.2012.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002722-75.2012.8.14.0501

APELANTE: CELSO SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RÉU REVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Celso Silva de Oliveira contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão movida pelo Banco Votorantim S.A., consolidando a posse e propriedade de um bem alienado fiduciariamente. O juízo de origem acolheu embargos declaratórios do banco, que corrigiu contradição sobre a rescisão do contrato sem pedido específico. O réu, revel, recorreu, alegando abusividade de cláusulas contratuais e onerosidade excessiva dos encargos financeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a inovação recursal em apelação, especialmente em casos de revelia, e se a caracterização da mora permite a consolidação da propriedade pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia impõe limites ao réu apelante, que pode discutir apenas questões de direito e fatos abordados na fase inicial ou que influenciem diretamente o julgamento.
4. Argumentos novos quanto à onerosidade e abusividade contratual configuram inovação recursal, sendo inadmissíveis nesta fase.
5. A legislação aplicável (Decreto-Lei nº 911/69) permite ao credor fiduciário consolidar a propriedade do bem em caso de inadimplemento, reforçado por precedentes do STJ que vedam restrições ao direito de propriedade em situações de mora caracterizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: “Não cabe inovação recursal quanto a questões fáticas não discutidas na instância de origem em casos de revelia, sendo legítima a consolidação da propriedade pelo credor fiduciário quando configurada a mora do devedor.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98, 99, 141 e 492; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002722-75.2012.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CELSO SILVA DE OLIVEIRA

(
ADV. BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA Nº 13.443
)

APELADO: BANCO VOTORANTIM SA

(
ADV.
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
- OAB/PA Nº 13.846-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por CELSO SILVA DE OLIVEIRA em face da
sentença
proferida pelo Juízo da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM SA
.

Na inicial, o autor narra que
firmou com a parte requerida/apelante, um contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária sob o nº 103903831, para aquisição de 01 (um) automóvel (marca Chevrolet, modelo Celta Hatch Life 1.0, modelo 2004/2004, cor vermelha, placa JUS 1982), tornando-se possuidor e depositário do bem. Ocorre que este não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas desde 11/07/2012, estando o débito vencido no valor de R$ 13.394,47 (treze mil, trezentos e noventa e quatro reais e quarenta e sete centavos, atualizado até 12/11/2012, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem. Desse modo, requereu a concessão da medida liminar de busca e apreensão e, após, que seja julgada procedente a ação.

O
Juízo de 1º grau julgou procedente a ação, declarando rescindido o contrato, consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem. Ademais, fixou as custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez pro cento) sobre o valor da causa.

O autor opôs Embargos de Declaração, aduzindo que há contradição na sentença, pois não houve pedido de rescisão do contrato por parte de demandante.

Não houve apresentação de Contrarrazões pelo requerido.

O magistrado acolheu os Embargos de Declaração em face da contradição da sentença embargada, que rescindiu o contrato celebrado entre as partes sem que houvesse pedido expresso.

O requerido interpôs apelação (ID 18665845), alegando que: as cláusulas contratuais são abusivas; a proibição do acúmulo da Comissão de Permanência com os juros remuneratórios e a correção monetária; a vedação da capitalização mensal de juros e a descaracterização da mora do apelante. Assim, requereu a reforma da sentença para, considerando a onerosidade excessiva em comparação com a taxa média de mercado no dia da assinatura do contrato, determinar a ilegalidade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal de juros e comissão de permanência cumulada com outros encargos.

O autor apresentou Contrarrazões (ID 18665849).

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº
0002722-75.2012.8.14.0501

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: CELSO SILVA DE OLIVEIRA

(
ADV. BRENDA FERNANDES BARRA - OAB/PA Nº 13.443
)

APELADO: BANCO VOTORANTIM SA

(
ADV.
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES
- OAB/PA Nº 13.846-A)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Compulsando os autos, verifico que o Apelante declara a sua impossibilidade em arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e sua família, requerendo que lhe seja deferida a gratuidade de justiça, nos termos do artigo
98
do
CPC/2015
.

Desse modo, defiro a assistência judiciária em grau de recurso, considerando que inexiste nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, nos termos do art.
99
,
§2º
e §
3º
, do
CPC
.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

No mérito, observo que a presente demanda se encontra disciplinada pelo Decreto Lei nº
911
/69 que, em seu art. 2º, §3º estabelece que,
em se tratando de alienação fiduciária, a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais facultam ao credor, de pleno direito, considerar vencidas todas as obrigações contratuais.

Com o advento da Lei nº
10.931
/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer decorrido 05 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, nos termos do artigo
3º
,
§ 1º
, do Decreto-Lei nº
911
/69.

Sobre o assunto, existe tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1.418.593/MS
(Tema 722), no sentido de que havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n.
911
/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Em outras palavras, verifica-se claramente que existe uma determinação legal pela consolidação da propriedade e posse em favor do credor após 05 (cinco) dias da execução da medida liminar.

No caso em análise, presentes os requisitos necessários, foi deferida a liminar, sem que o Apelante tenha quitado a integralidade da dívida no prazo de 05 dias estabelecido pelo
§ 3º
do art.
3º
do Decreto Lei nº
911
/69, com a efetiva consolidação da posse e propriedade do bem, sendo incabível a alegação de impossibilidade de cobrança das prestações vencidas, bem como que a mora não está caracterizada.

Com relação às demais alegações referentes à
proibição do acúmulo da Comissão de Permanência com os juros remuneratórios e a correção monetária e a vedação da capitalização mensal de juros
, tenho que tais argumentos não podem mais ser ventilados em via recursal, em razão da decretação da revelia, pois, embora o direito brasileiro entenda que a presunção de certeza dos fatos alegados na Inicial é relativa e, em consequência, sua decretação não tem como consectário lógico a procedência do pedido, isso não permite ao réu revel ventilar, na peça recursal, matérias que não foram discutidas na sentença e nem alegadas na exordial, pois, configuraria verdadeira inovação recursal.

De fato, a relatividade dos fatos alegados no recurso, possibilita ao réu, mesmo que revel, discutir em fase de Apelo a relação dos fatos imputados na Inicial com os fundamentos da sentença, pois, ainda assiste ao revel a faculdade de discutir matérias de direito e, até mesmo de fatos, desde que esses tenham sidos ventilados na instrução probatória e/ou sejam capazes de alterar o resultado do julgamento, pois, em atenção aos princípios da congruência e da adstrição, a apreciação jurisdicional deve observar os limites da ação, de acordo com os pedidos e com a causa de pedir delimitados na petição inicial (arts.
141
e
492
do
CPC
).

Porém, assim não fez o revel, ora apelante, que trouxe matérias, em suas razões recursais, não ventiladas na inicial e na sentença, caracterizando verdadeira inovação recursal, como se a apelação pudesse substituir a fase contestatória da instrução processual, o que tornaria ineficaz o instituto da revelia processual.

Em outras palavras, o que pode ser refutado pelo revel, em sede de apelação, é a veracidade dos fatos alegados na Inicial, que pode ser elidida pelos demais elementos dos autos, e isso não significa trazer teses e argumentos novos que não foram discutidos na instrução probatória e, por consequência, não ventilados na sentença recorrida.

Nesse sentido, é a Jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL - RÉU REVEL - MATÉRIA FÁTICA VENTILADA NAS RAZÕES RECURSAIS - IMPOSSIBILIDADE - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. - Operado o efeito da revelia, o réu revel poderá ainda se manifestar em sede de apelação quanto às matérias de ordem pública e às questões jurídicas enfrentadas na sentença, não cabendo discutir questões fáticas que não tenham sido objeto de exame pelo juiz singular, em razão da preclusão. - Segundo o princípio da proibição da inovação recursal, é defeso às partes se levantarem pela primeira vez, no recurso de apelação, questões fáticas sobre as quais o juiz não pode pronunciar-se de ofício. (TJ-MG -
AC: 10637140032086001 MG
, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 06/12/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. APELANTE REVEL EM PRIMEIRO GRAU. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELA AUTORA. PRECLUSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Infere-se que os fundamentos suscitados pelo apelante para justificar a reforma da sentença não se mostram passíveis de conhecimento, pois o recurso de apelação foi interposto por réu revel com fundamento em alegações fáticas. 2. A presunção de verdade oriunda da revelia está em perfeita consonância com a prova documental produzida pelo apelado e não foi desacreditada por nenhum outro fator persuasivo. Caracterizada a revelia e sedimentada a veracidade dos fatos articulados na causa de pedir, não se pode, em sede de apelação, revolver qualquer matéria de cunho fático, sob pena de ofensa ao art. 344 da Lei Processual Civil. 3. Tendo o requerido deixado de apresentar resposta no prazo legal, mostra-se correta a decretação da revelia e, por conseguinte, a aplicação da presunção legal de veracidade para fins de outorgar a tutela jurisdicional pretendida, tendo em vista que da prova carreada para os autos apresentada junto à inicial (id 8110829) se depreende ser verossímeis as alegações da parte autora. 4. Apelação não conhecida (TJ-DF
07312588520188070001

DF
0731258-5.2018.8.07.0001
, Relator: CARLOS RODRIGUES, Data de Julgamento: 19/06/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/07/2019).

Diante disso, não merecem acolhimento as teses jurídicas trazidas em sede de apelação, não discutidas em primeiro grau, o que configuraria afronta ao duplo grau de jurisdição. Assim, a sentença guerreada não merece qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/12/2024